Tribunal: TJMT
Processo: 1029825-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029825-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVANTE), BRASIL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 13.131.382/0001-34 (AGRAVANTE), TEREZINHA VIEIRA GOMES - CPF: 314.062.701-72 (AGRAVADO), RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA – PREMATURIEDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da forma societária para fins contrários ao direito, com o intuito de se evitar que o conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores, subtrair-se a uma obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas.

Porém, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessário, além do requisito subjetivo concernente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o objetivo de insuficiência patrimonial da devedora.

Desta forma, em razão da ausência de esgotamento de meios para localização de bens, não se constata que a agravada possua interesse processual, por ora, para redirecionar a cobrança de dívida com base em evidência de fraude, abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, sem que antes se proceda à efetiva constatação quanto à ausência de bens passíveis de penhora, com o objetivo de cumprir o pressuposto de insuficiência patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BRASIL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, BRDU SPE CUIABA 01 LTDA e BRDU URBANISMO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica instaurado em Cumprimento de Sentença de Rescisão Contratual n. 1012670-15.2021.8.11.0041, em que figura como parte contrária TEREZINHA VIEIRA GOMES, que acolheu o incidente e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para fins de atingir patrimônio das empresas do mesmo grupo econômico e determinou a inclusão definitiva das ora agravantes no polo passivo deste cumprimento de sentença.

Em suas razões, alega que a decisão a quo baseou-se no inadimplemento da Agravante para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, ocorre que, por se tratar de loteadora, é cediço que possui bens imóveis, inclusive o próprio bem que foi objeto da ação de rescisão contratual. Assim sendo, verifica-se que sequer a parte agravada buscou todos os meios para o recebimento do crédito, como a pesquisa cartorária.

Anota que possui inúmeros lotes, podendo inclusive ser requerido pela parte agravada a penhora do próprio lote que rescindiu, todavia, prefere passar o ônus da busca pelos meios ao poder judiciário, sem diligenciar.

Afirma que para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte agravada deve provar o preenchimento dos requisitos legais (esgotamento de meios para o recebimento do crédito e comprovação de abuso ou desvio de finalidade), o que não ocorreu no caso

Assim, requer seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão agravada, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 202605196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida em Ação de Indenização por Danos Material e Moral que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais formulados por TEREZINHA VIERA GOMES, para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, a pedido da compradora; condenar a requerida para que proceda, após a retenção de 25% a título de custos administrativos, a devolução dos valores pagos pela autora, sobre os quais deverão incidir juros simples a partir do trânsito em julgado (Tema 1002 STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, suspensa sua cobrança em relação à autora em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Transitada em julgado, a Autora requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação do executado, para fins de saldar o crédito, no valor de R$ 38.275,43 (trinta e oito mil reais e duzentos setenta e cinco reais). Requereu, ainda, a utilização do Sistema BACENJUD para bloqueio dos valores constantes nas contas bancárias de titularidade do Executado, tanto quanto bastem para saldar o montante devido.

Intimado, o Executado deixou de pagar o débito e nem apresentou Impugnação, razão pela qual a Exequente atualizou a dívida (R$ 45.930,51) e requereu o prosseguimento do feito com o bloqueio/penhora online de valores porventura existentes nas contas bancárias mantidas por ele via BACENJUD; o bloqueio de veículos automotores pertencentes ao executado via RENAJUD e realização de pesquisa para localização de bens passíveis de penhora por meio do sistema INFOJUD.

Deferidos os pedidos, estes restaram infrutíferos.

A parte Exequente requereu fosse deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, redirecionando a demanda em desfavor dos sócios: BRDU URBANISMO S.A e BRASIL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

Requereu, também, a expedição de oficio via BACENJUD e RENAJUD, para que estes informem a existência ou não de bens em nome dos referidos sócios, promovendo imediatamente o bloqueio dos mesmos.

Antes de analisar o pleito, o juiz a quo determinou a citação das empresas mencionadas, na pessoa do seu representante legal, para manifestar e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

As empresas manifestaram nos autos alegando a ausência de esgotamento de meios para o recebimento do crédito (como a pesquisa cartorária), requisito obrigatório para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a não comprovação de preenchimento dos requisitos legais dispostos no art. 50, do CCB.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular entendeu satisfatoriamente demonstrados os requisitos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois, a má administração da empresa executada decorre da própria utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados a exequente/consumidora, e acolheu o incidente e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para fins de atingir patrimônio das empresas do mesmo grupo econômico e determinou a inclusão definitiva das empresas BRDU URBANISMO S.A e BRASIL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença
,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

É cediço que a ausência de patrimônio não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional, devendo ser esgotados todos os meios para a satisfação do crédito exequendo antes que se mostre pertinente a sua decretação.

Efetivamente, a desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso irregular da forma societária para fins contrários ao direito, com o intuito de se evitar que o conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores, subtrair-se a uma obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir ou conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas.

Porém, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para a desconsideração da personalidade jurídica inversa nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessário, além do requisito subjetivo concernente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o objetivo de insuficiência patrimonial da devedora (REsp 970.635-SP , DJe 1º/12/2009; REsp 1.200.850-SP , DJe 22/11/2010, e REsp 693.235-MT , DJe 30/11/2009. REsp 1.141.447-SP , Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 8/2/2011).

Desta forma, em razão da ausência de esgotamento de meios para localização de bens, não se constata que a agravada possua interesse processual, por ora, para redirecionar a cobrança de dívida com base em evidência de fraude, abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, sem que antes se proceda à efetiva constatação quanto à ausência de bens passíveis de penhora, com o objetivo de cumprir o pressuposto de insuficiência patrimonial.

Não obstante, ausente comprovação de que, ao menos, não haja bens imóveis em nome da executada BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.

No caso, a agravada alega que efetuou consulta cartorária juntada no ID 91737217 – origem, contudo tal documento não se mostra suficientemente claro a indicar a ausência de bens imóveis em nome da executada BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Medida excepcional – Ausência de esgotamento dos meios para localização de bens da executada – Pleito de desconsideração que se mostra prematuro – Recurso não provido, com observação.” (TJ-SP, AI: 2075305-24.2021.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/07/2021, Data de Publicação: 02/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU o pedido de desconsideração da personalidade jurídica normal ou inversa, diante da ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sem fixação de custas ou honorários - INSURGÊNCIA da exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de Desconsideração Personalidade Jurídica da empresa para inclusão de sua diretora presidente, no polo passivo da execução, a fim de que seus bens pessoais respondam pela dívida contraída pela empresa - Alegação genérica de abuso - DESCABIMENTO - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que a requerida se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio - Inteligência do art. 133, § 4º do CPC - Mera insolvência da executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Dicção do artigo 50 do Código Civil - Medida excepcional - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2040041-09.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/05/2022, Data de Publicação: 13/05/2022)

Portanto, com o devido respeito, o recurso merece provimento para reformar a decisão guerreada, não significando que, posteriormente, não possa ser reapreciada, desde que constatada efetivamente a insolvência, o que resta observado no momento.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024